Tribunal: TJPA
Processo: 0010910-45.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010910-45.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SANEAMENTO BÁSICO. IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Marabá contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, extinguindo execução fiscal de mais de R$ 1,8 milhão referente a IPTU incidente sobre imóvel utilizado diretamente para prestação de serviço público de saneamento. A sentença reconheceu a imunidade tributária recíproca da COSANPA, com base no art. 150, VI, “a”, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a COSANPA, sociedade de economia mista estadual, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU, à luz de sua atuação na prestação de serviço público essencial de saneamento, sem caráter concorrencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A COSANPA, criada pela Lei Estadual nº 4.336/1970, presta serviço público essencial de saneamento de forma exclusiva, vinculada à saúde pública e à dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STF, firmada no RE 600.867/RS (Tema 385), admite a aplicação da imunidade tributária recíproca a entidades da Administração Indireta, inclusive sociedades de economia mista, desde que não atuem em regime concorrencial e estejam vinculadas a finalidades públicas.

A atuação da COSANPA, mediante tarifas públicas e fora de mercado competitivo, afasta a incidência do § 3º do art. 150 da CF, autorizando a imunidade.

O simples fato de ser sociedade de economia mista não descaracteriza o direito à imunidade quando a entidade atua exclusivamente na execução de política pública essencial, sem intuito lucrativo.

A sentença encontra respaldo na jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que já reconheceu a imunidade à mesma entidade em casos idênticos, promovendo isonomia e segurança jurídica.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, e o trabalho realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sociedade de economia mista que presta serviço público essencial de forma exclusiva e sem intuito lucrativo faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88.

A atuação fora do regime de concorrência, mediante tarifas públicas, não desnatura o caráter público do serviço prestado.

A imunidade tributária recíproca aplica-se mesmo a pessoas jurídicas de direito privado quando vinculadas exclusivamente à execução de políticas públicas essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a” e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 600.867/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.04.2014 (Tema 385 da Repercussão Geral); TJPA, AC nº 0836981-66.2021.8.14.0301.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. O valor original da execução ultrapassa R$ 1,8 milhão, correspondendo a débitos inscritos em dívida ativa, supostamente incidentes sobre imóvel utilizado diretamente pela executada na prestação de serviço público de saneamento.

A sentença entendeu que a COSANPA, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e não concorrencial, encontra-se abrangida pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Assim, reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário e determinou a extinção do feito executivo, com base na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo.

Inconformado, o Município apelou sustentando, em síntese, que a COSANPA é pessoa jurídica de direito privado que atua sob regime concorrencial e remunerado, não fazendo jus à imunidade tributária. Alegou, ainda, que a sentença violaria os princípios da legalidade e da isonomia tributária, ao conceder tratamento privilegiado a uma empresa que, embora pública, exerce atividade econômica em sentido estrito. Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir o prosseguimento da execução fiscal.

Dispensada a manifestação do MP nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia jurídica gira em torno da possibilidade de estender à COSANPA, sociedade de economia mista estadual, os efeitos da imunidade tributária recíproca constitucional, diante da sua atuação como prestadora de serviço público essencial de saneamento básico no Estado do Pará, especificamente quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) exigido pelo ente municipal.

Inicialmente, cumpre destacar que a COSANPA foi instituída como sociedade de economia mista por meio da Lei Estadual nº 4.336/1970, tendo como finalidade precípua a execução dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atividades essas de natureza essencial e diretamente vinculadas à saúde pública e à dignidade humana.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação da imunidade tributária recíproca a entidades da Administração Indireta, inclusive sociedades de economia mista, desde que prestem serviços públicos de forma exclusiva, sem intuito de lucro e vinculadas às suas finalidades institucionais, não atuando em regime de concorrência. Tal orientação está sedimentada no julgamento do RE 600.867/RS (Tema 385 da Repercussão Geral) e reiterada em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, restou incontroverso que a COSANPA exerce atividade de saneamento de forma monopolizada, sem concorrência e mediante tarifas públicas, estando, portanto, fora do campo de exploração econômica nos moldes do §3º do art. 150 da CF.

Por conseguinte, o lançamento tributário promovido pelo Município de Marabá sobre o imóvel utilizado diretamente na prestação desse serviço revela-se incompatível com o texto constitucional.

A sentença apelada encontra-se em perfeita harmonia com a orientação desta 2ª Turma de Direito Público, que já se pronunciou reiteradamente sobre a matéria, inclusive no julgamento do processo nº 0836981-66.2021.8.14.0301, paradigma recente que reconheceu à própria COSANPA a mesma imunidade tributária ora discutida, firmando entendimento no sentido da aplicação do art. 150, VI, "a", da Constituição às sociedades de economia mista prestadoras de serviço essencial.

Ressalte-se que a uniformização da jurisprudência no âmbito do colegiado é medida que promove a isonomia entre jurisdicionados e fortalece a segurança jurídica.

A adoção de posicionamentos coerentes e previsíveis é dever da magistratura, especialmente quando se está diante de hipóteses fáticas idênticas, o que reforça a necessidade de manter a solução adotada pelo juízo de origem.

Não prosperam, portanto, as alegações do apelante quanto à suposta natureza concorrencial ou lucrativa da atividade desempenhada pela executada, tampouco se sustenta a tese de que a COSANPA atua com os mesmos ônus das empresas privadas.

A tarifação pública não desnatura o serviço público nem descaracteriza a finalidade institucional, o que já foi expressamente afastado pelo Supremo Tribunal Federal em julgados específicos.

É importante sublinhar que, ao contrário do que sustenta o apelante, o simples fato de a COSANPA possuir personalidade jurídica de direito privado não afasta automaticamente as garantias constitucionais aplicáveis às entidades públicas que atuam de modo exclusivo na execução de políticas públicas essenciais.

Por fim, em que pese o desprovimento do recurso os honorários de sucumbência em favor dos procuradores da parte apelada devem observar o percentual estabelecido em 10% observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor elevado da demanda (R$1.817.813,62), a complexidade da matéria e o trabalho adicional em sede recursal.

Diante de todo o exposto,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de origem que reconheceu a imunidade tributária recíproca da COSANPA e anulou os lançamentos tributários objeto da CDA, mantidos os honorários advocatícios em 10%.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/06/2025